Tribunal: TJSP
Processo: 2245423-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença - Avaliação por perito pleiteada pelos executados - Honorários que devem ser adiantados por eles - Aplicação do disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil - Agravo improvido.